Tribunal: TJBA
Processo: 8079977-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079977-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERICA DE SANTANA OLIVEIRA

APELADO: PAULO GUEDES DE SOUSA

Advogado(s)
:
FABIO XAVIER NOBRE, CAMILA JEANE APOLINARIA MOTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE — FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME — DANO MORAL
IN RE IPSA
— NÃO CONFIGURAÇÃO — REVELIA — AUSÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO — GRATUIDADE DE JUSTIÇA — LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ — NÃO COMPROVAÇÃO —
SENTENÇA MANTIDA
.

Caso em exame:
Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente reconvenção em ação de reintegração de posse, na qual a parte requerida postulava indenização por danos morais e condenação da autora por litigância de má-fé, alegando falsa imputação de crime de invasão de imóvel.

Questão em discussão:
Efeitos da revelia, configuração de dano moral
in re ipsa
por suposta imputação criminosa e eventual má-fé processual.

Razões de decidir:
A revelia não implica procedência automática (art. 344, CPC); a falsa imputação alegada restringiu-se ao âmbito judicial, sem repercussão extraprocessual ou dolo; inexistentes elementos que configurem dano moral ou abuso de direito. A concessão da gratuidade de justiça mantém-se válida ante ausência de prova em contrário.

Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de improcedência da reconvenção. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC).

Tese:
“A mera alegação processual em ação possessória, desacompanhada de dolo ou repercussão externa, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo inaplicável o efeito automático da revelia quando o conjunto probatório conduz a conclusão diversa.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8079977-81.2023.8.05.0001
, sendo Apelante
LUCAS SILVA NASCIMENTO (KIARA)

e Apelado o
PAULO GUEDES DE SOUSA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator